Tribunal: TCU
Processo: 030.083/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas de convênio celebrado no âmbito do Programa de Proteção a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pela sra. Mariana Lobo Botelho de Albuquerque em desfavor do Acórdão 3769/2018-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 15214/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto pela sra. Mariana Lobo Botelho de Albuquerque para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. em decorrência do subitem anterior, dar a seguinte redação aos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 3769/2018-TCU-Segunda Câmara : " 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Mariana Lobo Botelho de Albuquerque e da Associação de Parentes e Amigos de Vítimas da Violência, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até o efetivo recolhimento, com fixação de prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Valor (R$) Data da Ocorrência 379.831,85 10/10/2011 391.762,93 30/11/2012 9.3. aplicar, individualmente, à Sra. Mariana Lobo Botelho de Albuquerque e à Associação de Parentes, Amigos de Vítimas da Violência, a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, consoante previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.